Tribunal: STF
Processo: ARE 811197
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PETIÇÃO APRESENTADA ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA. RATIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA.



    É irrecorrível a decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    Desprovidos os embargos declaratórios opostos pela parte adversa, tem-se, no momento da interposição do recurso extraordinário, decisão final da causa apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Dessa forma, desnecessária a ratificação.



    Agravo regimental a que se nega provimento.